Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 44165517, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA (ID: 42533042). O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 44606921). O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos judiciais. Prosseguindo, o credor foi chamado a se pronunciarem sobre a insurgência distrital e no ID 45903408, afirmou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecidos, concordou com os cálculos do DF (ID 45089800), pugnando pela sua homologação e pela imediata expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Consignou também que JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA optaram por receber seus créditos por meio de precatórios. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de valores do DF (ID: 45089800). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45089800 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição da ordem de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício dos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, com destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. II. Diga o SINDIRETA sobre o ofício da COORPRE de ID: 42965799. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador